Tribunal: TJDFT
Processo: 0749813-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO GIURB (LEI DISTRITAL No 5.226/2013). AÇÃO INDIVIDUAL ANTERIOR COM O MESMO OBJETO. IMPROCEDÊNCIA TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE SUSPENSÃO (ART. 104 DO CDC). IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DO TÍTULO COLETIVO. COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva.
2. O cumprimento de sentença foi proposto para cobrança de diferenças decorrentes da implementação da última parcela de reajuste da gratificação GIUrb, prevista na Lei Distrital no 5.226/2013, bem como das parcelas vencidas desde 1o/12/2015.
3. O agravante sustenta que o exequente ajuizou previamente ação individual com idêntico objeto, julgada improcedente com trânsito em julgado, o que impediria o aproveitamento posterior do título coletivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor que ajuizou ação individual anterior, julgada improcedente com trânsito em julgado, pode posteriormente promover cumprimento individual de sentença coletiva com idêntico objeto; e (ii) verificar se a ausência de pedido de suspensão da ação individual impede o aproveitamento dos efeitos da coisa julgada coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 104 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que as ações coletivas não induzem litispendência em relação às ações individuais, mas condiciona o aproveitamento da coisa julgada coletiva ao requerimento de suspensão da ação individual no prazo legal.
6. Quando a ação individual é proposta antes da ação coletiva, cabe ao autor optar por suspender o processo individual para eventualmente se beneficiar do resultado da demanda coletiva.
7. A ausência de pedido de suspensão impede que o titular da ação individual usufrua posteriormente dos efeitos da sentença coletiva favorável.
8. No caso, a ação individual foi proposta antes da ação coletiva, teve o mérito julgado improcedente e transitou em julgado, formando coisa julgada material.
9. A tentativa de executar posteriormente o título coletivo, com idêntico pedido e causa de pedir, configura afronta à coisa julgada e à segurança jurídica, pois implicaria rediscussão indireta de matéria definitivamente decidida.
10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reconhece que a coisa julgada formada em ação individual impede o posterior cumprimento de sentença coletiva pelo mesmo titular do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, acolher a impugnação e extinguir o cumprimento de sentença, sem resolução de mérito.
Tese de julgamento: 1. A existência de decisão de mérito transitada em julgado em ação individual com o mesmo objeto impede que o titular da demanda execute posteriormente sentença coletiva favorável. 2. A ausência de requerimento de suspensão da ação individual, nos termos do art. 104 do CDC, afasta a possibilidade de aproveitamento dos efeitos da coisa julgada coletiva.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.078/1990, art. 104; Código de Processo Civil, arts. 485, V, 502 e 85, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.494.721/RJ, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 23.05.2022; TJDFT, Acórdãos 2089203, 2085827 e 2082764.